Tribunal: TJMT
Processo: 1015512-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015512-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), M. H. G. S. - CPF: 109.116.241-71 (AGRAVADO), JOICE APARECIDA GUERRA - CPF: 004.063.011-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO KLASNER - CPF: 051.574.671-17 (ADVOGADO), RAY CARVALHO DIAS - CPF: 048.212.491-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PACIENTE MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – DIRECIONAMENTO PARA ATENDIMENTO DE OUTROS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS - POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DO TRATAMENTO EM CASO DE QUEBRA DE VÍNCULO - DETERMINAÇÃO QUE A RÉ CUSTEIE O TRATAMENTO PRESCRITO À AUTORA, NA FORMA E PERIODICIDADE INDICADAS NO LAUDO MÉDICO ELABORADO PELA NEUROLOGISTA INFANTIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que o direcionamento para atendimento por novos profissionais credenciados na rede da operadora de plano de saúde, substituindo os profissionais que atendem a menor, pode acarretar em regressão do tratamento em caso de quebra de vínculo, constatado no “Relatório Avaliativo de Terapia Ocupacional com Ênfase em Integração Sensorial, pertinente a manutenção da decisão de

determinação que a ré custeie o tratamento prescrito à autora, na forma e periodicidade indicadas no laudo médico elaborado pela neurologista infantil.

“(...) 2. Demonstrada a necessidade e urgência, bem como a impossibilidade de alteração das clínicas que já prestam o serviço de saúde à menor tendo em vista que a criança possui dificuldades de fazer vínculos e para evitar prejuízos no tratamento deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o seu fornecimento. 3. Por bem, o desprovimento do recurso
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.019759-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2023, publicação da súmula em 06/06/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015512-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: M. H. G. S.
representada por sua genitora JOICE APARECIDA GUERRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, de deferimento parcial ao pedido de tutela de urgência para determinar que a ré custeie o tratamento prescrito à autora, na forma e periodicidade indicadas no laudo médico elaborado pela neurologista infantil Dra. Viviane Cabral Queixabeira (id. 119098005), com exclusão do serviço de Psicopedagoga e do dever de encaminhamento da autora para tratamento na CLÍNICA CRIAZE; manter o atendimento da criança pelos profissionais anteriores que já a acompanhavam no tratamento de TERAPIA OCUPACIONAL (CLÍNICA INTEGRARIS) e de FONOAUDIOLOGIA (Dra. PRISCILA BIAGGI), mediante reembolso, caso não sejam credenciados, nos termos do contrato vigente entre as partes, tudo a ser cumprido no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), com início a partir do descumprimento da medida, forte no art. 300 CPC.

A agravante argumenta que
possui Fonoaudiólogos e Terapeutas Ocupacionais credenciados que realizam atendimentos pelo Método ABA, de modo que não é razoável e proporcional a continuidade no serviço na rede particular, eis que excessivamente oneroso e dispensável; narra que não busca se eximir do fornecimento do tratamento das terapias pelo método ABA, mas apenas equilibrar a relação contratual, por meio da mudança do tratamento da beneficiária para com os profissionais da saúde credenciados à Unimed Cáceres.

Alega que
“
está passando por um trabalho de regularização financeiro/administrativa para reparar os problemas herdados da antiga gestão, portanto, não detém alto poderio financeiro ainda, pois está trabalhando para melhorá-lo gradativamente. Insta consignar que a Unimed Cáceres precisou lançar mão de empréstimos financeiros para arcar com valores referentes à Câmara de Compensação Estadual.”

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja
determinado que os atendimentos referentes a Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional passem a ser realizadas por profissionais credenciados à Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante direcionou a agravada para ser atendida por nova Fonoaudióloga e Terapeuta Ocupacional credenciadas em sua rede, substituindo os profissionais que atendem a menor.

Na decisão agravada a Magistrada bem observou que existe a possibilidade de regressão do tratamento em caso de quebra de vínculo, constatado no “
Relatório Avaliativo de Terapia Ocupacional com Ênfase em Integração Sensorial,
” no qual ficou registrado o impacto das alterações sensoriais no cotidiano da agravada, tanto nas atividades de vida diária (alimentação, autocuidado e higiene), quando no brincar, participação social e comportamento, o que influencia em seu desenvolvimento global.

No documento também consta a seguinte conclusão das Terapeutas Ocupacionais:

“Além disso, ressalto firmemente a prioridade de continuidade do tratamento com os profissionais que M. já vem sendo acompanhado, pois
é cientificamente comprovado que crianças com Transtorno do Espectro Autista apresentam dificuldade na formação de vínculo e interação social, dificuldades com adaptação de novas pessoas (profissionais), novos ambientes e modificações de rotina, devido ao padrão de rigidez, inflexibilidade e interesses restritos
. A troca do profissional responsável pela intervenção faz necessário o reinício do tratamento, desde a formação de vínculo terapêutico e
podendo resultar em regressão sensorial e comportamental no paciente
.”

Desta feita, percebe-se que há fortes indícios de que a mudança dos profissionais que atendem a agravada poderá acarretar retrocesso nos avanços até então diagnosticados, impondo, neste momento, a manutenção da decisão agravada.

Até porque, é cediço que a Resolução n. 539/2022 da ANS ampliou a sua cobertura e, se o tratamento na rede credenciada se mostrar ineficaz, a indicação médica e os efeitos promissores ao tratamento revelarão a necessidade da clínica especializada.

Cito precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO - DEFERIMENTO EM PARTE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ FORNEÇA/CUSTEIE TERAPIAS – CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO JUNTO À CLÍNICA EM QUE A AUTORA JÁ VINHA REALIZANDO OS TRATAMENTOS DE FORMA PARTICULAR – RISCO DE PREJUÍZO EM VIRTUDE DO VÍNCULO FORMADO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS - SISTEMA DE REEMBOLSO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- AGRAVO PROVIDO EM PARTE. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se a probabilidade do direito da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.
A negativa do fornecimento do tratamento requerido pela agravante viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna. As peculiaridades do caso concreto demonstram que o tratamento, indicado pelo profissional que acompanha a parte autora, diagnosticada com síndrome de Down (CID Q 90.9), atraso global do desenvolvimento (R 62.8, F83.0) e Hipotonia Muscular (P94), é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, menor, caso o tratamento não seja realizado.
Ora, quem determina é o profissional médico e, desta forma, ao determinar que outro profissional que não faça parte da UNIMED para restabelecimento ou tentativa de restabelecimento da saúde do agravante e, desta forma, não pode, em absoluto, a agravada deixar de prestar o tratamento. Como a agravante pretende realizar os procedimentos com profissionais não credenciados ao plano de saúde, a cobertura tem que se limitar ao contratado, conforme cláusula DÉCIMA NONA (VIII – DO REEMBOLSO)”
(N.U 1003129-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR PORTADOR DE AUTISMO - PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO ABA - DIREITO À SAÚDE - 1. A finalidade básica do contrato de plano de saúde é garantir atendimento e manutenção da saúde dos seus consumidores, assim não vislumbra justificável a recusa para cobertura de tratamento terapêutico regularmente prescrito a criança portadora do espectro autista.
2. Demonstrada a necessidade e urgência, bem como a impossibilidade de alteração das clínicas que já prestam o serviço de saúde à menor tendo em vista que a criança possui dificuldades de fazer vínculos e para evitar prejuízos no tratamento deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o seu fornecimento. 3. Por bem, o desprovimento do recurso
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.019759-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2023, publicação da súmula em 06/06/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023